Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. MUTUADO CONSUMADO. ALFORRIA DA MUTUÁRIA DO PAGAMENTO. FALHA DO BANCO AO NÃO AFERIR A MARGEM CONSIGNÁVEL, INVIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATO HÁBIL A ENSEJAR A ELISÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. EMBASAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PELA MUTUÁRIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, mas, no ambiente de contrato de empréstimo consignado, aperfeiçoada a contratação e disponibilizado o importe mutuado à consumidora contratante, o fato de não ter sido aferida a subsistência de margem consignável no momento da contratação, inviabilizando a implantação das parcelas na folha de pagamento da mutuária, não soa como fato apto a induzir nulidade ao negócio ou apto a alforriar a mutuária da obrigação de pagar o que lhe fora destinado, inclusive porque, beneficiada pelo montante imobilizado e competindo-lhe também velar pela legitimidade de sua posição contratual, em qualquer situação deve repetir o vertido em compasso com o princípio geral de direito que repugna o enriquecimento sem causa e com o princípio da boa fé objetiva (CC, arts. 422 e 884).
2. Estando o negócio jurídico concertado pela consumidora lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de pagamento a ser realizado por meio de desconto em folha de pagamento, tendo sido expressamente consignada a informação de que, em caso de impossibilidade de desconto do valor acordado, caberia à mutuária o pagamento do devido por meio de boleto bancário, não tendo ela, inviabilizada a consignação das prestações, realizado as prestações devidas, nem se valendo de qualquer meio para afastar a mora em que incorrera, sobeja caracterizada sua inadimplência, subsistindo lastro para o reconhecimento do vencimento antecipado do contrato, com sua condenação ao pagamento do mutuado, devidamente atualizado e agregado da multa e dos juros expressamente pactuados sobre o saldo devedor como expressão da autonomia de vontade, da força obrigatória do contrato e da inviabilidade de ser alforriada de pagar o que lhe fora destinado em razão da frustração da forma de pagamento originalmente convencionada com seu concurso.
3. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.